Tribunal: TJES
Processo: 5000085-37.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000085-37.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTHLEA MENEZES DA SILVA ZORDAN
RECORRIDO: CAIQUE CARDOSO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000085-37.2019.8.08.0065

Recorrente: RUTHLEA MENEZES DA SILVA ZORDAN

Recorrido: CAIQUE CARDOSO RIBEIRO - ME, SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERTIFICADO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO NÃO FORA RECONHECIDO COMO VÁLIDO EM PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSORA.

DECLARAÇÃO FIRMADA PELA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO, NO SENTIDO DE QUE NÃO CONSTAVA DO SITE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO O RECONHECIMENTO DO CURSO FREQUENTADO PELA RECORRENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSIÇÃO FINAL.

DOCUMENTOS ANEXOS PELA PRESTADORA DO SERVIÇO DEMONSTRANDO QUE O CURSO JÁ HAVIA SIDO RECONHECIDO NA DATA EM QUESTÃO. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO E-MEC QUE SE REPORTAM A 01/01/2019, LOGO, A DATA ANTERIOR À AFERIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA RECORRENTE.

ERRO NA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO QUE PODE TER DECORRIDO DE FALHA DA PRÓPRIA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO OU DE FALHA NO ACESSO AO SISTEMA DO MEC. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO IMPUTÁVEIS À PARTE RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES E DE DANOS MORAIS, QUE NÃO SE SUSTENTA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)